Tribunal: TJES
Processo: 5012584-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012584-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL BORGES

AGRAVADO: PREMOLDADOS CASA NOVA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal 2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012584-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: DANIEL BORGES

AGRAVADA
: PRÉ MOLDADOS CASA NOVA LTDA (MG CASAS)

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar de consulta ao Infojud.

O Agravante, em fase de Cumprimento de Sentença, formulou pedido de consulta ao INJOJUD, após a consulta ao BACENJUD restar infrutífera.

O MM Juiz indeferiu o pedido, destacando que:

[...] a quebra de sigilo fiscal é medida excepcional que só tem cabimento quando demonstrado o esgotamento das vias próprias que tem o exequente de buscar patrimônio penhorável, o que, a toda evidência, não é a hipótese destes autos em que houve apenas a pesquisa por dinheiro.

Outrossim, considerando a inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual fica suspenso, também, o curso do prazo prescricional que teve início em 09/11/2020, data em que o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de patrimônio penhorável, na forma do art. 921, inciso III e §1º e §4º do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 6º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

A esse respeito, ainda, tem-se que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A consulta de bens perante o sistema Infojud é um mecanismo colocado à disposição do exequente para satisfação de seu crédito e, portanto, não é possível que sejam colocados óbices indevidos à sua utilização. 2) Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, é prescindível, para a realização da busca por bens do executado através do sistema Infojud, o esgotamento das demais tentativas de localização de bens. 3) O mesmo raciocínio não pode ser empregado para fins de deferimento da medida de expedição de ofícios para localização de bens do devedor, notadamente porque não se vislumbra a efetividade de tal medida atípica, máxime quando ainda não foram realizadas as diligências ordinárias, inclusive a busca junto ao Infojud. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008004-39.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002172-25.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível , Data: 21/09/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
. 1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações. 3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011308-80.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível , Data: 11/10/2023).

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da diligência poderá conduzir ao esvaziamento das medidas que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização de consulta aos sistemas judiciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.